Tribunal: CARF
Processo: 15504.003669/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.003669/2010-30
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.091 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NATUREZA DO VÍCIO.
É insubsistente o lançamento em que se constata a inocorrência do fato que
serviu de fundamento à autuação, descartada a tese de mero erro de natureza
formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:

PROCESSO
DECAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
15504.003669/2010-30
37.264.151-2
Obrigação Principal (Empresa e RAT)
Recurso Especial
15504.003670/2010-64
37.264.152-0
Obrigação Principal (Terceiros)
Recurso Especial
15504.004364/2010-45
37.264.153-9
Obrigação Acessória (AI-68)
Recurso Especial
15504.004368/2010-23
37.264.154-7
Obrigação Acessória (AI-69)
Recurso Especial
O presente processo trata do Auto de Infração, Debcad 37.264.151-2, referente às
Contribuições Previdenciárias, parte patronal e a destinada ao financiamento dos benefícios
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003669/2010-30
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.091 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.003669/2010-30

concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho (RAT), incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados
e contribuinte individual, no período 01/2006 a 12/2007.
Em sessão plenária de 20/11/2013, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2403-002.360 (e-fls. 446 a 460), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
NULIDADE. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO.
Vício na motivação caracteriza vício material e leva à nulidade do lançamento.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso reconhecendo o vício material.
O processo foi encaminhado à PGFN em 13/02/2014 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 461) e, em 17/03/2014, foi interposto o Recurso Especial de e-fls. 462
a 483 (Despacho de Encaminhamento de e-fl. 506), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 2009, vigente à época.
O apelo visa rediscutir as seguintes matérias:
a) nulidade do lançamento; e
b) natureza do vício que conduziu à decretação de nulidade do lançamento.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme Despacho n° 2400-
061/2014, de 06/10/2014 (e-fls. 508 a 511), o que foi confirmado pelo Despacho de Reexame de
fls. 512, admitindo-se a rediscussão apenas da natureza do vício que conduziu à decretação de
nulidade do lançamento.
Relativamente à matéria que obteve seguimento, a Fazenda Nacional apresenta as
seguintes alegações:
- a decisão recorrida em nenhum momento afirmou a não ocorrência do fato
gerador, ao revés, pontuou que se tratava de incorreta formalização dos fatos que serviram de
suporte para a subsunção que originaram a obrigação tributária, conforme transcreveu:
Diferentemente do entendimento da DRJ, acima apresentado, entendo
que a motivação apresentada no Relatório Fiscal (cancelamento do
direito à isenção) tem total relevância. Entendo que vício na motivação
caracteriza vício material e leva à nulidade do lançamento.
- em nenhum momento, nem mesmo na decisão hostilizada, ficou reconhecida a
ausência do motivo do lançamento;
- na hipótese em apreço, supostos equívocos na formalização dos fatos, vício
apontado pelo colegiado como causa de nulidade do lançamento, a toda vista, não pode ser
considerado como de natureza material, pois se assim fosse estar‐se‐ia afirmando que o motivo
(fato jurídico) nunca existiu;
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.091 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.003669/2010-30

- um suposto equívoco na formalização do lançamento não pode ser considerado
como vício a macular todo o lançamento, devendo ser aplicado o princípio de conservação dos
atos;
- a questão é que o fato gerador ocorreu, em que pese poder-se considerar como
insuficientemente descrito;
- não houve qualquer prejuízo à defesa do sujeito passivo que, novamente
destaque-se, demonstrou pleno conhecimento dos motivos que levaram à autuação, exercendo o
direito à ampla defesa em sua inteireza;
- noutra linha, não há que se confundir falta de motivo com falta de
fundamentação/motivação; a primeira representa a exposição dos motivos, ou seja, a
demonstração, por escrito, de que os pressupostos de fato que justificam o ato realmente
existiram; já a motivação diz respeito às formalidades que ensejam a formação do ato;
- como já salientado, trata-se de suposto vício na motivação que em nada
interferiu na configuração do crédito tributário (em todos os seus elementos), portanto caso se
cogite de vício no lançamento, deve-se ter como vício formal (na formalização do ato do
lançamento), tendo em vista que a suposta falha ocorreu tão-somente na exteriorização do ato do
lançamento;
- por tudo, conclui‐se que o acórdão recorrido mostra‐se equivocado ao afirmar
que a eventual incorreção do lançamento constitui vício material, eis que se vício existe no
lançamento, este é de natureza formal, visto que relacionado a elemento de exteriorização do ato
administrativo;
- tratando-se de vício relacionado à motivação, este que se revela como requisito
atinente à forma do ato administrativo fiscal, revela-se correto dizer que referido vício poder ser
perfeitamente convalidável, inclusive com base no que preceitua o art. 55, da Lei no 9.784, de
1999 (cita doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello);
- a convalidação, in casu, é providência que também se harmoniza com o
conteúdo dos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, dispositivos estes que, privilegiando a
instrumentalidade das formas, só determinam a declaração de nulidade em sede do processo
administrativo fiscal nos casos de vício de incompetência ou preterição do direito de defesa;
- os vícios apontados são passíveis de serem revistos e corrigidos mediante a
realização de diligências e complementação do relatório fiscal, dando ciência ao contribuinte e
garantindo‐lhe o direito à ampla defesa, e foi isso que ocorreu na boa e devida forma neste feito;
- patente no caso que não houve o vício proclamado pela decisão recorrida e, se
vício houve no lançamento, o que se admite apenas por amor ao debate, este seria de natureza
formal e não material.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do Recurso
Especial, reformando-se o acórdão recorrido para restabelecer o lançamento em sua integralidade
ou, caso assim não se entenda, que seja considerado o vício como de natureza formal.
Cientificada do Acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e dos
despachos que lhe deram seguimento parcial em 02/06/2015 (AR - Aviso de Recebimento de e-
fls. 520 a 521), a Contribuinte ofereceu, em 16/06/2015 (carimbo de postagem à e-fl. 532), as
Contrarrazões de e-fls. 522 a 532, contendo os seguintes argumentos:
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.091 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.003669/2010-30

- inexistindo a alegada cassação do Decreto de Utilidade Pública Federal e
havendo formal comprovação quanto à anulação do "Ato Cancelatório de Isenção", não há
motivação para a lavratura do presente Auto de Infração, que padece de vício material insanável;
- ao disciplinar o processo administrativo fiscal federal, o legislador estabeleceu
expressamente no art. 9o do Decreto n° 70.235, de 1972, a necessidade de o lançamento ser
instruído com prova concludente de que os eventos tributários ocorreram em estrita
conformidade com a descrição de hipóteses normativas e, ao assim prescrever, deixou claro que
a linguagem jurídica dos atos de gestão tributária, mesmo quando o sujeito competente para
expedi-la seja a Administração Pública, deve estar devidamente respaldada em provas; ausentes
estas, ilegítima aquela;
- não bastasse manter o lançamento sob pressupostos outros que sequer foram
cogitados pela Autoridade Autuante, na verdade implica em uma inovação quanto à valoração
jurídica, ou seja, implica em alteração dos fatos e provas que deram origem à autuação, havendo,
portanto, descrição incorreta do fato motivador do lançamento, que por sua vez ofende o art. 10,
inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972 (cita doutrina de Paulo de Barros Carvalho);
- a ausência de motivação ou motivo, seja material ou formal, enseja a nulidade do
ato de constituição do débito, devendo ser mantido o acórdão recorrido;
- neste sentido inclusive é o entendimento do antigo Conselho de Contribuintes
hoje CARF (cita scórdão);
- nesta esteira, o Superior Tribunal de Justiça confirma o entendimento de que a
falta de motivos - motivação - é razão da nulidade do ato administrativo, conforme comprova
mediante transcrição de ementa de julgado daquela Corte;
- o noticiado “cancelamento de isenção" foi anulado (antes mesmo do lançamento
ora impugnado), assim como a cassação do decreto de utilidade pública federal jamais ocorreu,
daí porque o alegado motivo não se presta para o fim pretendido, o que mostra a necessidade de
manutenção do acórdão recorrido;
- é inconteste a improcedência do lançamento impugnado, ante a nulidade
insanável em razão da inexistência de motivo;
- não bastasse, a Lei n° 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 2o, determina a obediência, pela
Administração, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência;
- as afirmações contidas em REFISC, de que "a entidade teve a isenção das
contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei 8.212/1991 cancelada a partir de
13/12/1995", bem como teve o seu decreto de utilidade pública federal cassado, não traduzem a
plena realidade dos fatos;
- não bastasse, nos termos da Súmula 473, do SupremoTribunal Federal, a
administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos;
- no caso concreto, insista-se, houve decisão transitada em julgado, anulando o ato
que declarou o "cancelamento de isenção", assim como jamais ocorreu a cassação do decreto de
utilidade pública federal;
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.091 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.003669/2010-30

- não resta dúvida alguma quanto ao vício processual, decorrente de erro ou, até
mesmo dolo (o que não se quer acreditar), por parte da Fiscalização;
- desta feita, ante a inexistência de motivo e de motivação regular e válida para
proceder ao lançamento, uma vez que inexiste ato cancelatório de isenção, assim como a
Contribuinte possui Decreto de Utilidade Pública Federal, resta evidente a ocorrência de vício
material e formal na constituição do suposto crédito, sendo medida de rigor a manutenção do
acórdão, com a consequente exoneração do crédito tributário;
- ad cautelam, entende a Contribuinte ser imune/isenta às Contribuições,
conforme os argumentos a seguir;
- ainda que pudéssemos ignorar a inexistência de motivação regular e válida, bem
como desprezar os vícios material e formal existentes, que acabam por impor a nulidade do ato,
não há como ignorar o fato de tratar-se de uma instituição beneficente de assistência social,
devidamente registrada junto ao CNAS e portadora do Certificado de Entidade Beneficente e de
Assistência Social (CEBAS), devidamente renovado a tempo e modo inclusive, para o período
em cobro, fato esse também destacado no próprio REFISC e muito bem observado no voto que
converteu o julgamento em diligência;
- sabe-se que para concessão do CEBAS e correspondentes renovações periódicas,
há que se cumprir uma série de requisitos, restando claro que sua renovação constitui-se em ato
declaratório do direito à imunidade/isenção, pois os requisitos para concessão do CEBAS são os
mesmos constantes no Decreto no 2.536, de 1998, que nada mais são que uma explicitação dos
requisitos constantes do art. 55, da Lei no 8.212, de 1991;
- por outro lado, há que se considerar que a aplicabilidade da retroatividade
benigna da Lei no 12.101, de 2009, nos termos do artigo 106, II do CTN, uma vez que quando da
autuação em 22/03/2010, não mais vigia o artigo 55, da Lei 8.212, de 1991, assim como os
demais requisitos da lei foram revogados, devendo ser aplicado ao caso a retroatividade benigna
para afastar a autuação, conforme tem decidido o próprio CARF (cita acórdão);
- como visto, ainda que se entenda que não houve nulidade na autuação por vício
material e formal de ausência de motivação, eis que na época a Contribuinte possuía "ato
cancelatório de isenção" e "decreto de utilidade pública federal", fato é que ela também era e é
possuidora do CEBAS, relativamente aos períodos de 2006/2007, sendo que referido título foi
devidamente
outorgado
por
meio
dos
processos
n°s
71010.001825/2003-21
e
71010.003905/2006-64 e, considerando que o CEBAS é documento que exterioriza o direito a
isenção, nos termos da Lei no 12.101, de 2009, deve no mínimo ser julgado improcedente o
lançamento;
- resta concluir que o Auto de Infração é de todo nulo, ou até mesmo
improcedente, eis que inexiste a propalada motivação que o originou, assim como por estar
maculado por vícios de legalidade insanáveis, bem como, por se tratar de Instituição
devidamente registrada junto ao CNAS e detentora do CEBAS e suas correspondentes
renovações, como também possui Decreto de Utilidade Pública Federal;
- assim, deve e merece ser mantido o acórdão recorrido, com consequente
exoneração do crédito tributário ante o direito à isenção.
Ao final, a Contribuinte pede a manutenção do acórdão recorrido.

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.091 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.003669/2010-30

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
Trata-se do Auto de Infração, Debcad 37.264.151-2, referente às Contribuições
Previdenciárias, parte patronal e a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho (RAT), incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuinte
individual, no período 01/2006 a 12/2007.
A matéria que obteve seguimento é a natureza do vício, se formal ou material.
O Colegiado recorrido decidiu anular o lançamento, uma vez que sua motivação
fora a cassação do direito à isenção da Contribuinte, formalizado pelo Ato Cancelatório
11.401.1/0009/2005, que acabou sendo declarado sem efeitos, por meio do Acórdão do Conselho
de Recursos da Previdência Social (CRPS) no 0001091, que anulou a Decisão-Notificação
11.401.4/0283/2005. Confira-se o que consta no acórdão recorrido:
Conforme descrito no relatório Fiscal, o lançamento se baseou na cassação do direito à
isenção formalizado pelo Ato Cancelatório 11.401.1/0009/2005.
4.1.3 Relatamos que a autuada teve seu título de utilidade pública federal, cassado por
infração ao disposto nos incisos IV e V do artigo 55 da Lei n° 8212, de 1991, na sua
redação primitiva, sem as alterações introduzidas pela Lei n° 9732, de 11/12/1998,
combinado com os incisos V e VI do artigo 206 do Regulamento da Previdência Social
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048. de 06/05/1999, pelos motivos especificados na
Decisão Notificação n° 11.401.4/0283/2005. Foi emitido Ato Cancelatório n°
11.401.1/009/2005, tendo assim cancelado seu direito à isenção de contribuições
previdenciárias, a partir de 01/01/1995.
Está demonstrado no processo o vício praticado pelo fisco quando do cancelamento do
direito à isenção, o que levou o CRPS, por meio do acórdão 0001091, a anular a
Decisão Notificação 11.401.4/0283/2005.
N° do(a) Acórdão: 0001091 Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada
hoje, ACORDAM os membros da Segunda Câmara de Julgamento do CRPS, por
Unanimidade em ANULAR A DECISÃO NOTIFICAÇÃO (DN), de acordo com o voto
do(a) Relator(a) e sua fundamentação
Também o Pedido de Revisão do Acórdão impetrado pela Delegacia da Receita
Previdenciária de Belo Horizonte foi negado, conforme despacho 240081/2010, deste
CARF.
O voto condutor da decisão de primeira instância também reconhece que o Ato
Cancelatório não tem validade.
DRJ
Entretanto, a inexistência de Ato Cancelatório de Isenção válido e a ausência da
comprovação da cassação do título de UPF é irrelevante, pois, no momento da
lavratura do auto de infração, a Lei no 12.101/2009 já estava vigente e a fiscalização
poderia constituir o crédito exigindo a contribuição previdenciária patronal, se
verificado que a entidade não cumpria as exigências estabelecidas em lei para o gozo
da isenção, conforme previsto no art. 32 da Lei no 12.101/2009, considerando a
aplicação imediata das normas procedimentais, nos termos do art. 144, §1o, do CTN.
Diferentemente do entendimento da DRJ, acima apresentado, entendo que a
motivação apresentada no Relatório Fiscal (cancelamento do direito à isenção) tem
total relevância.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.091 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.003669/2010-30

Entendo que vício na motivação caracteriza vício material e leva à nulidade do
lançamento. (destaquei).
Registre-se que a Fazenda Nacional não contesta o fato de que, no momento da
lavratura da exigência fiscal, o Ato Cancelatório da Isenção já havia sido tornado sem efeito.
Entretanto, argumenta que no acórdão recorrido não se chegou a afirmar que inexistira o fato
gerador, mas apenas apontou-se vício na formalização do ato administrativo do lançamento, não
havendo ali a demonstração da falta de motivo para a lavratura.
Assim, a questão posta à apreciação cinge-se a definir se anulação de Ato
Cancelatório de Isenção, que deu ensejo a lançamento de Contribuições Previdenciárias contra
entidade que se enquadrava como beneficente de assistência social, caracterizaria nulidade da
autuação por vício material ou formal.
Como se pode constatar, o vício apontado no acórdão recorrido diz respeito à
própria materialização do fato gerador, eis que o fundamento para a autuação, que seria
simplesmente o cancelamento da isenção da qual gozava a Contribuinte, não mais existia quando
da formalização da exigência.
O art. 142 do CTN prevê que o lançamento é o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Com efeito, o descumprimento deste dispositivo
legal caracteriza a existência de vício material, já que a falha situa-se nos fatos e circunstâncias,
sem os quais não há possibilidade de cobrar-se do sujeito passivo o cumprimento da obrigação
tributária.
No presente caso, reitera-se que o lançamento foi fundamentado unicamente na
perda, pela Contribuinte, da condição de entidade isenta, em razão do Ato Cancelatório
11.401.1/0009/2005, conforme consta do Relatório Fiscal (e-fls 83 a 86):
4.1.1 - Para apuração dos fatos geradores foram solicitados á empresa através do Termo
de Início de Procedimento Fiscal - T1PF emitido em 22/09/2009, dentre outros, cópias
reprográficas dos seguintes documentos: Certificados emitidos pelo Conselho Nacional
de Assistência Social: Atos Declaratórios de de Concessão de Isenção Previdenciária:
Comprovantes de entrega das GFIP's impressas pela empresa do período de 01/2006 a
12/2007, inclusive décimo terceiro salário.
4.1.2 - Da análise da documentação apresentada, constatou-se que a empresa possuía o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CNAS com validade no
período de 01/01/2001 á 31/12/2003. Posteriormente, através da Resolução n 0 03 de
23/01/2009, publicada no Diário Oficial da União - DOU de 26/01/2009, o CNAS
publicou os deferimentos dos pedidos de renovação do CEBAS de diversas entidades,
na forma do art. 37 da Medida Provisória n° 446 de 07/11/2008, inclusive da autuada
através do Processo n° 71010.001825/2003-21 e 71010.003905/2006-64 , cuja validade
do Certificado compreendia o período de 01/01/2004 á 31/12/2006 e 01/01/2007 á
31/12/2009, respectivamente.
4.1.3 - Relatamos que a autuada teve seu título de utilidade pública federal,
cassado por infração ao disposto nos incisos IV e V do artigo 55 da Lei n° 8212, de
1991, na sua redação primitiva, sem as alterações introduzidas pela Lei n° 9732, de
11/12/1998, combinado com os incisos V e VI do artigo 206 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048. de 06/05/1999, pelos
motivos especificados na Decisão Notificação n° 11.401.4/0283/2005. Foi emitido
Ato Cancelatório n° 11.401.1/009/2005, tendo assim cancelado seu direito à isenção
de contribuições previdenciárias, a partir de 01/01/1995. (destacamos)
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.091 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.003669/2010-30

Constata-se assim que o Fisco, ao identificar que a entidade houvera perdido o seu
direito à isenção, por força do Ato Cancelatório n° 11.401.1/009/2005, lavrou o Auto de Infração
para exigência das Contribuições Previdenciárias patronais, todavia a decisão que confirmou a
cassação da isenção foi anulada pelo CRPS, o que tornou sem efeito o Ato Cancelatório da
Isenção.
Quanto ao argumento da Fazenda Nacional, no sentido de que tal circunstância
representaria erro de forma, este deve ser rechaçado, uma vez que a perda do direito à isenção foi
o fundamento substancial para a exigência das Contribuições. Não é o caso, em absoluto, de
mero equívoco na citação de fundamento legal ou de simples erro quanto à descrição fática, que
pudessem ser convalidados mediante a emissão de peça de acusação complementar, sem que tal
providência alterasse a essência do ato.
Assim, a mácula na descrição do motivo para o ato administrativo, que na verdade
era inexistente, somente poderia ser corrigida com a alteração dos fundamentos do próprio
lançamento, o que conduz à conclusão de que a perda de efeitos da cassação da isenção repercute
na essência do ato administrativo, tornando-o insubsistente.
Nesse contexto, é irrelevante perquirir-se se o Contribuinte compreendeu ou não a
acusação fiscal, já que o lançamento foi fundamentado em fato inexistente, de sorte que não há
como ser chancelado, ainda que com o intuito de aperfeiçoamento. Com efeito, tal providência
demandaria a total reformulação dos fundamentos da acusação fiscal, eis que a falha não
decorreu de erro de narrativa mas sim de inexistência do motivo eleito pelo Fisco para exigir as
Contribuições.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital